Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE CRIANÇA. RESOLUÇÃO 1/2024. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. LEI N. 14.344/2022. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NO ÂMBITO DE DELITOS PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.
I. Caso em exame
Esse é um caso que envolve um conflito negativo de competência entre o Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, com base na Lei no 13.431/2017, que regula a tramitação de processos envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência.
II. Questões em discussão
A questão central do conflito é a definição de qual tribunal deve ser responsável pelo julgamento de um caso de estupro de vulnerável, no contexto de violência doméstica e familiar.
A decisão do Juízo Suscitante defende que, conforme a jurisprudência consolidada, a competência para julgar o caso de estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica e familiar seria da vara especializada, independentemente de gênero da vítima ou outras variáveis.
III. Razões de decidir
Com base nas disposições da Lei no 13.431/2017 e na recente criação da vara especializada no Distrito Federal, a decisão foi no sentido de que o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente é o competente para julgar o feito.
IV. Dispositivo
A competência para o julgamento do caso foi fixada pela decisão como sendo do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, conforme as normas da Lei no 13.431/2017 e a recente criação dessa vara especializada no Distrito Federal. A jurisprudência do STJ, bem como a nova estruturação do sistema judiciário no DF, reforçam essa decisão.

Resumo dos principais pontos jurídicos:

O art. 23 da Lei no 13.431/2017 trata da criação de juizados e varas especializadas para crimes contra crianças e adolescentes, determinando que, na falta de varas especializadas, a competência seria dos juizados de violência doméstica.